Tribunal: STF
Processo: RE 1432573
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Da fundamentação genérica desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível depreender a matéria constitucional suscitada no apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido.